Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-74.2020.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000847-74.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (EMBARGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (EMBARGADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (APELADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (APELADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (APELADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
Sibylla
Naoum Menezes e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve o reconhecimento da decadência do crédito tributário referente ao ICMS, inscrito na CDA nº 20191704649.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal; e (
ii
) analisar a alegação de omissão quanto à constituição provisória do crédito tributário pelo Estado de Mato Grosso, dentro do prazo decadencial.

III. Razões de decidir

3. Quanto à 1ª Embargante, constatada a omissão do acórdão no que tange à majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência recursal.

4. No tocante ao 2º Embargante, não há omissão, uma vez que restou comprovado que o crédito tributário tem fato gerador em 2006 e foi constituído apenas em 2018, configurando-se a decadência. Alegações de constituição provisória não foram comprovadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos. Embargos opostos por
Sibylla
Naoum Menezes acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios. Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando verificada a sucumbência recursal. 2. A ausência de comprovação da constituição do crédito tributário dentro do prazo legal enseja o reconhecimento da decadência, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11; 494 e 1.022. CTN, art. 173, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de embargos de declaração
opostos
p
or
Sibylla
Naoum Menezes

e p
elo

Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
nego
u

provimento ao recurso de a
pelação
nº
1000847-74.2020.8.11.0010
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
59858685
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA e extinguiu a ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário referente ao ICMS, cujo fato gerador ocorreu em 2006, foi constituído dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.

4. No caso, o prazo decadencial teve início em 01/01/2007, findando-se em 31/12/2011. Entretanto, conforme registrado na CDA, a inscrição do crédito ocorreu apenas em 29/11/2018, após o prazo decadencial.

5. Alegações de constituição do crédito em 28/12/2011, com base no Aviso de Cobrança nº 833177/76/68/2011, não se sustentam, haja vista a ausência de comprovação de notificação válida e a divergência entre a numeração do aviso e a CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. A ausência de comprovação de notificação válida do contribuinte antes do término do prazo decadencial implica a decadência do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25/02/2008; Súmula nº 555/STJ; Súmula nº 622/STJ.

Nas razões recursais, a Embargante,
Sibylla
Naoum Menezes, alega omissão no acórdão por não ter sido realizada a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e elevar os honorários (Id. 265972796).

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso também opõe embargos, sustentando que o acórdão foi omisso ao reconhecer a decadência do crédito tributário, pois a constituição provisória do crédito ocorreu em 28/12/2011, por meio do processo administrativo nº 5057395/2012, dentro do prazo decadencial. Assim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e reconhecer a validade da CDA nº 20191704649 (Id. 266745288).

Quanto às contrarrazões, estas foram apresentadas exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273113892).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos
por
Sibylla
Naoum Menezes e pelo Estado de Mato Grosso

contra o acórdão de Id. 2
65700266
, que
nego
u
provimento ao recurso de
apelação interposto.

O acórdão embargado confirmou a sentença de primeiro grau, que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o feito em razão da decadência do crédito tributário inscrito na CDA nº 20191704649.

O
s embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em análise, a Embargante
Sibylla
Naoum Menezes (1ª Embargante) sustenta a omissão deste Tribunal ao não majorar os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso (2º Embargante) alega omissão ao não considerar a constituição provisória do crédito tributário, realizada em 28/12/2011 por meio do processo administrativo nº 5057395/2012.

Pois bem.

No que se refere aos embargos opostos pela 1ª Embargante, verifico que devem ser acolhidos, uma vez que o acórdão efetivamente deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Considerando que os patronos atuaram em ambas as instâncias, impõe-se a fixação da contraprestação devida pelos serviços prestados, especialmente em razão do acréscimo de trabalho decorrente da interposição do recurso de apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC:

“Art
.
85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...].”

Dessa forma, à luz da expressa disposição legal, é dever do Tribunal proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao apreciar recursos.

Assim
, faço constar do acórdão de Id. 265700266:
“Ante
a sucumbência recursal,
mantenho a condenação do Apelante ao pagamento d
os honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor

do débito, majorados
em 1% (um por cento)
”.

Diversa, porém, é a sorte do 2º Embargante, uma vez que não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Conforme fundamentado no voto condutor, da própria CDA (Id. 231091152) extrai-se que o crédito tributário de ICMS tem como fato gerador o ano de 2006. Como não houve pagamento antecipado pela contribuinte, incide a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2007 e encerrando-se em 31/12/2011.

Ocorre que a constituição do crédito somente foi formalizada em 29/11/2018, ou seja, muito além do prazo decadencial previsto em lei.

Ainda que o embargante alegue ter ocorrido constituição provisória com a ciência do Aviso de Cobrança nº 833177/76/68/2011, tal argumento não se sustenta, pois, além de os documentos acostados não comprovarem a efetiva ciência do contribuinte, o número do Aviso de Cobrança constante na CDA é diverso, sendo o 2110701.

Em sede de embargos, o Estado aduz que a constituição provisória do crédito se deu por meio do processo administrativo nº 5057395/2012. Contudo, tal alegação também não prospera, haja vista que o número do processo indicado no cabeçalho da CDA é outro (183373/54/28/2019), e não houve a juntada do referido processo administrativo aos autos, inviabilizando a verificação de qualquer fato que pudesse afastar a decadência.

Por outro lado, o único documento hábil nos autos é a CDA, a qual aponta como fato gerador o ano de 2006 e data de constituição apenas em 2018, o que, de forma inequívoca, caracteriza a decadência do crédito tributário.

Desta feita, em que pesem as alegações do Embargante, não se verifica nenhum dos pontos afirmados, pretendendo o recorrente a modificação do julgado de acordo com sua conveniência, o que não se pode admitir em sede de embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes recursos, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e
ACOLHO
os embargos opostos por
Sibylla

Nao
u
m
Menezes, a fim de sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

No dispositivo, onde se lê: “Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.”,
leia-se: “Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, majorados em 1% (um por cento).
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025